Tribunal: TJMT
Processo: 0003946-15.2015.8.11.0020
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003946-15.2015.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TEREZINHA DE JESUS GOMES RIBEIRO - CPF: 800.313.661-04 (EMBARGANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), JOSE ZOMAR DEBOLETTA - CPF: 735.086.838-34 (EMBARGADO), ANTONIO DEBOLETTA - CPF: 735.086.918-53 (EMBARGADO), JOSE RICARDO DEBOLETTA - CPF: 267.401.758-96 (EMBARGADO), ANTONIO ADRIANO DEBOLETTA - CPF: 289.918.808-94 (EMBARGADO), MARINA ZONTA DEBOLETTA - CPF: 306.188.688-52 (EMBARGADO), MARIA HELENA BENTO DEBOLETTA - CPF: 070.613.688-88 (EMBARGADO), NILIANE VILELA DE FREITAS DEBOLETTA - CPF: 726.536.041-91 (EMBARGADO), RICARDO DE PAIVA LEAO - CPF: 558.319.311-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ACORDO SINALAGMÁTICO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – RESPEITO AO PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
–
AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL –
BOA-FÉ OBJETIVA NÃO OFENDIDA

– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os contratos de compra e venda de imóvel rural, que são acordos sinalagmáticos, ou seja, entabulados livremente entre as partes contratantes, tem como uma de suas características a obrigatoriedade do seu cumprimento, formando lei entre as partes, devendo, ser aplicado, portanto, o princípio do
pacta sunt servanda
, não comportando a possibilidade de ser revisado.

Havendo condições previamente definidas em avença, sendo de conhecimento de ambas as partes entabulantes, tem-se por perfeito o negócio jurídico, especialmente quando não é alegado nenhum erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio

A boa-fé objetiva é dever de conduta dos indivíduos nas relações jurídicas obrigacionais, especialmente no contrato. Interessam as repercussões de certos comportamentos na confiança que as pessoas normalmente neles depositam.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TEREZINHA DE JESUS GOMES RIBEIRO E OUTROS contra o acórdão de ID no 111055953 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível no 0003946-15.2015, desproveu o apelo apresentado em face de ANTONIO DEBOLETTA E OUTROS.

Em suas razões de ID no 112565964 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta o vício de omissão com relação ao RAC no 003945-30.2015. Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões recursais conforme ID no 115819493.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de que o julgado apresenta o vício de omissão com relação ao RAC no 003945-30.2015.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento da apelação,
in verbis
:

“Conforme relatado, trata-se de Ação de Cobrança, proposta por Terezinha de Jesus Gomes Ribeiro, na qualidade de viúva meeira e inventariante dos bens deixados por Elpídio Ribeiro Filho, em face de José Zomar Deboletta e Outros, objetivando o ressarcimento de diferenças das parcelas com vencimento em 12.03.2015 e 12.04.2015, referentes a venda da Fazenda São Gabriel, qual seja, o montante de R$ 165.881,67 (cento e sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos), bem como da multa de 20% (vinte por cento), estabelecida na cláusula 11 do contrato entabulado entre as partes.

Adianto desde já que o apelo não deve prosperar.

Isso porque deve ser observado que o contrato de compra e venda de imóvel rural em espeque trata-se de um acordo sinalagmático, que foi entabulado livremente entre as partes, tendo como uma de suas características a obrigatoriedade do seu cumprimento, formando lei entre as partes, aplicando-se, assim, o princípio do pacta sunt servanda, não comportando a possibilidade de ser revisado.

Por possuírem natureza sinalagmática, encerrando obrigações mútuas, as estipulações contratuais deverão ser executadas conjuntamente pelos pactuantes, buscando preservar a finalidade do contrato havido.

No contrato de compra e venda de imóvel, deve-se atentar para as prescrições do instrumento, de modo a vincular os contratantes aos termos ajustados no pacto, respeitando-se às características anunciadas na oferta da venda veiculada, especialmente no que toca à metragem do imóvel e suas condições estruturais.

Ao sentenciar o feito, muito bem pontuou o Juízo a quo ao aduzir o quanto segue:

“(...)
Analisando detidamente todos os documentos anexados aos autos, resta incontroverso o contrato firmado entre as partes, bem como que os requeridos realizaram o pagamento das parcelas vencidas em 12/03/2015 e 12/04/2015 na forma estabelecida pelos interessados, entre eles, pela requerente. Tais informações constam na documentação apresentada pelos demandados as p. 151/154. Apesar de a autora alegar que não autorizou os descontos realizados, a planilha que especificou o valor devido a cada vendedor, as despesas e o valor a ser repassado ao advogado, foi devidamente assinada pelos credores, incluindo a autora, e reconheceram firma de suas assinaturas.

14. Nesse ínterim, não prospera a requerente alegar desconhecimento do acordo celebrado com os demais vendedores e pugnar pelo recebimento de uma diferença que não existente, principalmente pelo fato de ter anuído com a divisão do montante e ter assinado documento especifico.

15.
Destaca-se que o negócio jurídico está em perfeitas condições, bem como que não fora alegado nenhum erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. E, no caso, as condições já estavam previamente definidas na avença, as quais eram de conhecimento, inclusive, da requerente.

16. Destarte, deve prevalecer a autonomia da vontade das Partes e o respeito ao princípio do, porquanto, possuindo “pacta sunt servanda” intenção de firmar o contrato, a requerente concordou, sem qualquer ressalva, com a forma de pagamento, quando assinou o documento que especificou a divisão da parcela. Ressalta-se que a alegada ausência do advogado não tem condão de anular o negocio jurídico, ou macula-lo de vício nos exatos termos da legislação civil em vigor. A agente é capaz, o objeto é lícito e a forma pela qual foi feita não está defesa pela lei (art. 104 do Código Civil). Por outro lado, também se vislumbra a ocorrência de qualquer defeito no negócio jurídico celebrado.

17.
Logo, também não prospera a aplicação da multa contratual, porque está claro que os requeridos não descumpriram os termos para pagamento das parcelas referente ao ano de 2015.

18. Portanto, avaliadas as provas produzidas aos autos, verifico a inexistência de débito dos requeridos para com a parte requerente, devendo ser declarada quitada a dívida relativa as parcelas do ano de 2015, cujos vencimentos eram 12/03/2015 e 12/04/2015, pelo comprovado pagamento.

19.
Destarte, o conjunto probatório é suficiente para a elucidação da matéria, as provas carreadas nos autos demonstram a quitação das parcelas exigidas.
Em relação ao direito e no que respeita ao tema, sabe-se que o pagamento extingue a obrigação, bem como que o devedor só se libera quando paga integralmente o débito, o que ocorreu nos autos.” (grifo nosso)

Atente-se para o fato de que referida prova (planilha) foi devidamente apresentadas nos autos e apreciada pelo Magistrado de primeiro grau, atendendo-se ao seu procedimento legal, observando-se, na sua execução, o princípio do contraditório e ampla defesa, não havendo que se falar em nulidades ou decisão contrária ao conjunto probatório.

Portanto, verifica-se que o pedido de ressarcimento de valores foi afastado, em razão da celebração de contrato válido pelas partes, em que houve a autorização para os devidos descontos.

A propósito, o i. representante do Ministério Público fixou em seu parecer:

“Assim, é importante destacar que, na inicial da Ação de Cobrança, não foi levantado nenhum argumento sobre possível invalidade do negócio jurídico celebrado, somente sendo sustentada possível ausência de autorização para os descontos das referidas parcelas.

Deste modo, ao apresentar os documentos, indicando que os descontos foram devidamente autorizados pelos vendedores, inclusive com firma reconhecida em cartório, os apelados afastaram qualquer argumento da apelante sobre ausência de autorização para os descontos e consequente pedido de ressarcimento de valores, não sendo possível a declaração de invalidade do contrato, diante de meras alegações de não autorização dos descontos.
” (grifo nosso)

Ademais, verifico no presente caso o respeito ao princípio da boa-fé contratual, que impõe que os contratantes deverão exercer a faculdade de contratar com probidade e honradez, observando a integridade de caráter, mantendo o equilíbrio e a justiça na avença.

A lei civil permite às partes estabelecerem relações contratuais conforme livre manifestação de vontade, observando, desde a conclusão até a execução da avença, os princípios de probidade e boa-fé (arts. 421 e 422 CC).

Vejamos entendimento do professor Orlando Gomes sobre o referido princípio:

“O princípio da boa-fé entende mais com a interpretação do contrato do que com a estrutura. Por ele se significa que o literal da linguagem não deve prevalecer sobre a intenção manifestada na declaração de vontade, ou dela inferível. Ademais, submetem-se, no conteúdo do contrato, proposições que decorrem da natureza das obrigações contraídas, ou se impõem por força de uso regular e da própria equidade. Fala-se na existência de condições subentendidas”.

Nesse passo, a boa-fé objetiva é dever de conduta dos indivíduos nas relações jurídicas obrigacionais, especialmente no contrato. Interessam as repercussões de certos comportamentos na confiança que as pessoas normalmente neles depositam.

Assim, as reivindicações de eventuais direitos lesionados e contratados, não devem abrir margem para dúvidas quanto à boa-fé e os deveres contratuais implementados, a não ser que se esteja, comprovadamente, impedido de exercê-lo por força maior.

No caso em tela, observando as informações descritas na exordial, assim como toda a conduta processual, não verifico que as partes rés, ora recorridas, violaram tal princípio.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022